Tribunal: TJSP
Processo: 0000389-64.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Réu condenado por homicídio duplamente qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro delito). 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos no tocante ao não reconhecimento da legítima defesa e comprovação de uma das qualificadoras. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, "d", do

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Réu condenado por homicídio duplamente qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro delito). 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos no tocante ao não reconhecimento da legítima defesa e comprovação de uma das qualificadoras. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da CF). 2. Pena que não comporta reparo. Recurso desprovido.